Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714631-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE WAISROS PEREIRA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESPOLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA contra a decisão de ID 153514988 proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0052466-21.2008.8.07.0001 ajuizada EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância nada proveu quanto ao pedido de reconsideração do agravante, nos seguintes termos: Nada a prover acerca do pedido de ID 153111562, porquanto a questão acerca da impenhorabilidade do citado imóvel é matéria preclusa nos autos. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o executado deposite os honorários periciais, sob pena de reconhecimento de desistência em relação à perícia. Intime-se. Nas razões recursais o agravante alega que necessária a modificação da decisão porquanto a matéria acerca do reconhecimento do imóvel localizado no Lote de terreno no 2, da Quadra Lago um do trecho sete (Q.L.7/1) do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/NORTE), Matrícula 15.154, como bem de família e a implicações disso ainda não está preclusa, eis que Agravo de Instrumento n. 0707311-63.2022.8.07.0000 encontra-se pendente de julgamento no STJ. Aduz ser necessário a uniformização jurisprudencial considerando a decisão proferida pela 2a Turma Cível deste Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n. 0707311-63.2022.8.07.0000 e a proferida pela 2a Câmara Cível também do TJDFT nos autos do Agravo Interno n. 0727910-91.2020.8.07.0000, porquanto aquela entendeu ser o imóvel em questão penhorável ao passo que a segunda entendeu se tratar de bem de família, fato suficientemente comprovada pela existência de contas de energia elétrica, água e telefone, e portanto impenhorável. Entende que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, havendo divergência entre a 2a Turma Cível e a 2a Câmara Cível do TJDFT, devendo ser reconhecida a probabilidade do direito, ao passo que há chance de dano irreparável ou de difícil reparação diante possibilidade de adjudicação do imóvel em que reside a viúva inventariante. Assim, o agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada; a intimação do agravado; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para afastar a preclusão da matéria; e o julgamento do incidente de uniformização jurisprudencial, para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família a recair sobre o imóvel localizado na SHIN QL 07, Conjunto 01, Lote 02, Lago Norte, Brasília-DF. Certificado que já consta distribuído os Agravos de Instrumento 0707311-63.2022.8.07.0000 e 0716587-21.2022.8.07.0000 a esta Turma. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente, quanto ao requerimento de uniformização jurisprudencial, em que pese os entendimentos divergentes já lançados, como bem esclarecido pelo agravante, a matéria em análise no Agravo de Instrumento n. 0707311-63.2022.8.07.0000 não se encontra preclusa, de modo que o conteúdo decisório não está firmado e por ora, sequer, contradita entendimento firmado pela 2a Câmara Cível em julgamento à recurso sem efeitos modulatórios. Destaque-se que os acórdãos, que segundo o entendimento do agravante, divergem foram proferidos em processos cujos objetos de execução são totalmente distintos (execução de dívida referente à contrato de aluguel e execução de honorários) e têm por fundamento os conteúdos probatórios juntados aos seus respectivos autos. Nos autos do Agravo de Instrumento 0727910-91.2020.8.07.0000 julgado pela 2a Câmara Cível foi reconhecido que as contas de energia elétrica, água e telefone juntadas demonstravam a utilização do imóvel pela agravada e, portanto, se tratava de bem de família, enquanto que nos autos 0707311-63.2022.8.07.0000 analisados pela 2a Turma Cível foi decidido não se tratar de bem de família e impenhorável, em razão de não haver conteúdo probatório suficiente a demonstrar que a família residia no imóvel. Em que pese quaisquer similaridades ou distinções entre os processos e decisões, há de se destacar que somente após o trânsito em julgado, se devidamente comprovado o dissídio jurisprudencial mediante o cotejo analítico entre os acórdãos que versam sobre situações fáticas idênticas, e reconhecida a necessidade de uniformização jurisprudencial é que seria possível a remessa da questão ao Presidente do TJDFT, nos termos do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 302. O pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, restrito aos processos de competência do tribunal, será dirigido ao presidente do tribunal: I - pelo juiz ou relator, por ofício; II - pelas partes, por petição; III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Noutro norte, em que pese o questionamento à decisão de ID 153514988, verifica-se que a irresignação do agravante, na verdade, é contra a decisão de ID n. 113884023 proferida em 28/01/2022, a qual indeferiu a impugnação apresentada pelo executado. Contra a decisão proferida em 28/1/2022 foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados nos seguintes termos: [...] Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de seus argumentos. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do decisum, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Consigno que a incerteza quanto à moradia da família no imóvel penhorado não foi o fator determinante para o afastamento da impenhorabilidade alegada pela parte executada, mas sim a propriedade de outro imóvel. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. [...] – (ID 117072483 dos autos de origem) Interposto o Agravo de Instrumento 0707311-63.2022.8.07.0000 com pedido de concessão de efeito suspensivo em 10/3/2022, no qual já consta, entre outras, alegação para reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito como Lote de terreno no 2, da Quadra Lago um do trecho sete (Q.L.7/1) do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/NORTE) – Matrícula 15.154. Indeferida a tutela recursal naqueles autos e posteriormente negado provimento nos seguintes termos: [...] O instituto jurídico do bem de família tem por objetivo proteger a habitação do casal ou de unidade familiar, estendida proteção às pessoas solteiras, viúvas ou descasadas (Lei 8.009/90 e Súmula 364 do STJ). Na hipótese, a parte agravante-executada não se desincumbiu de provar que o bem é utilizado pela família como residência, não encontrando, pois, a hipótese dos autos, regulamentação específica nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, a seguir transcritos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. (grifos acrescidos) De fato, o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstra que a família do executado não reside no imóvel em questão, embora se constate a existência de contas no nome do devedor. Conforme certidão da oficiala de justiça, comprovou-se que a casa estava inabitada à época, ou seja, comprovando que inexiste uma suposta “moradia permanente” no imóvel penhorado, tampouco que ele tivesse ocupado por terceiros como forma de obtenção de renda (aluguel) para pagamento de outra moradia. O que se verifica, portanto, é que a recorrente não habita o imóvel, tampouco o utiliza como meio de prover sua subsistência afastando-se, pois, a abrangência pela proteção da impenhorabilidade. Colacionam-se precedentes nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel seria o único que o devedor possui, bem como de sua utilização para residência própria, ou, caso esteja locado a terceiro, que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida, afastando-se a condição especial do bem. (Acórdão n.1076441, 07139853320178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 23/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. I A cláusula de usufruto vitalício não impede a penhora da nua propriedade, máxime porque o direito dos usufrutuários persiste até a sua extinção, na forma prevista no art. 1.410 do Código Civil. Precedentes. II Não comprovado que o imóvel penhorado constitui único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, não há falar em bem de família e, portanto, em impenhorabilidade e desconstituição da medida constritiva. III Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1033388, 07056311920178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso vertente, não há prova de que a família resida no bem, esvaziando, assim, a finalidade da impenhorabilidade, como proteção ao direito à moradia, assegurado constitucionalmente, em conformidade com o disposto na Lei 8009/90. [...] Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. [...] – (ID 36904349 – AI 0707311-63.2022.8.07.0000) Interposto Recurso Especial em 31/8/2022, o qual restou inadmitido em 16/10/2022; interposto o Agravo em REsp em 9/11/2022 que foi remetido ao STJ em 11/12/2022. Em consulta ao site do STJ realizada em 24/4/2023 verifica-se que foi proferida Decisão pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura em 07/03/2023 não conhecendo o Agravo em REsp, mas até o momento não foi certificado o trânsito em julgado. Enquanto aguarda o desdobramento dessa cadeia de recursos, interposto o presente agravo reiterando a alegação da impenhorabilidade do bem de família por se tratar de matéria de ordem pública. Diante do lapso temporal entre a interposição dos recursos e as decisões, há de ser considerar a possibilidade de ocorrer significativa mudança fática a justificar o entendimento firmado posteriormente em outro contexto processual, no entanto tal lapso não dá ao agravante direito de recorrer novamente acrescentando fatos ou argumentos não elencados em recurso já interposto. Em que pese a possibilidade de arguições referentes às matérias de ordem pública a qualquer tempo, não podem ser objeto de nova decisão pelo mesmo Juízo, considerando a preclusão que se estabelece nessa situação específica: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ALCANCE. ORIGEM DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO A QUALQUER TEMPO. DIFERENÇA EM RELAÇÃO ÀS HIPÓTESES EM QUE A QUESTÃO FOI DECIDIDA E OPERA-SE A PRECLUSÃO. ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL PENHORADO NA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 8.009/90. ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO NO CASO CONCRETO. (...) 4. É possível a arguição de impenhorabilidade do bem de família em sede de apelação contra sentença proferida em embargos à execução. Cumpre fazer uma distinção entre as hipóteses em que a questão já foi alegada e decidida no processo, daquelas em que a alegação advém tardiamente, depois de apresentada a defesa de mérito do devedor. Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel. (REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/8/2012, DJe 29/8/2012.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de execução de débitos condominiais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de litigância de má-fé da parte agravada na situação vertente, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. "A preclusão 'pro judicato' afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa" (AgInt no REsp 1.791.633/CE, 4a Turma, DJe de 04/03/2021). No mesmo sentido, conferir: AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ (3a Turma, DJe 18/10/2018). 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.540/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (grifo nosso) Verificada a identidade entre as partes e o pedido entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento n. 0707311-63.2022.8.07.0000, uma vez que ambos agravam contra a mesma decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante nos autos de origem, tendo sido encaminhado primeiramente aquele, encontra-se o presente Agravo em clara litispendência recursal. De tal forma, a litispendência recursal deve ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, conforme previsão contida no art. 337, §§§§ 1o, 2o, 3o e 4o. Destaque-se que o princípio da unirrecorribilidade ou princípio da singularidade ou unicidade do recurso prevê que somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Notadamente, a preclusão, no presente caso, decorre da incompatibilidade da conduta adotada pela agravante em face do ato processual, por já ter sido exercida a faculdade em momento imediatamente anterior. Segundo Fredie Didier Jr: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.[1] O agravo de instrumento n. 0707311-63.2022.8.07.0000 foi remetido ao STJ, e depende ainda de trânsito em julgado. Uma vez que o direito de recorrer já foi exercido pelo agravante, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à pretensão recursal nestes autos. Verifica-se que o recurso em apreço é manifestamente inadmissível em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.